Tribunal: TJDFT
Processo: 0805287-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Farley Thiago Carneiro de Souza em face do Acórdão no 2029603, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais.
3. O embargante alega omissões quanto à prova superveniente (aditamento ao boletim), à responsabilidade objetiva do Estado, contradição interna e erro material sobre a titularidade do veículo.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se há vícios no acórdão embargado, capazes de comprometer sua coerência, especialmente quanto à análise da prova superveniente, à responsabilidade estatal e à titularidade do veículo à época dos fatos.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. No caso, não se verifica qualquer vício. O acórdão enfrentou a controvérsia e concluiu pela inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal, afastando a responsabilidade civil.
7. O aditamento ao boletim não invalida o registro original, tampouco comprova erro ou abuso.
8. A titularidade do veículo foi considerada com base nos registros oficiais, não havendo erro material.
9. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível sua reapreciação pela via dos embargos de declaração.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
O registro de boletim de ocorrência com base em relato de terceiro, sem abuso ou erro administrativo, constitui exercício regular do dever estatal e não enseja exclusão do nome do noticiado nem indenização por dano moral.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 144 da Constituição Federal
• Art. 186 do Código Civil
• Art. 37, §6o da Constituição Federal
• Art. 927, parágrafo único do Código Civil
• Art. 93, IX da Constituição Federal
________________________________________